Tribunal: STF
Processo: Rcl 61145
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA PELO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. DECISÕES RECLAMADAS QUE, A DESPEITO DE FUNDADAS NO TEMA 733 - REPERCUSSÃO GERAL, AFRONTAM O ASSENTADO NO TEMA 810 E NO TEMA 1170 - REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.  



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ZELINDRO VARGAS em face de decisões (e-doc. 04, p. 179-180 e p. 291-292) proferidas, pela Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, nos autos do Mandado de Segurança nº 5023412-91.2022.4.04.7100 que, ao negar seguimento a Recurso Extraordinário e ao agravo interno posteriormente interposto, supostamente teriam violado o decidido por esta Corte no RE 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral).  



    2. O Mandado de Segurança nº 5023412-91.2022.4.04.7100 foi impetrado pelo Reclamante em face de despacho (e-doc. 03, p. 356-360) da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS, proferido nos autos do  Processo nº 5001515-17.2012.4.04.7113, que indeferiu o pedido de execução complementar de valores em virtude do assentado no RE 870.947 (Tema 810 - RG).  



    3. Como se verifica dos documentos juntados à presente reclamação constitucional, por meio do Processo nº 5001515-17.2012.4.04.7113, ZELINDRO VARGAS ingressou com ação previdenciária em face do INSS visando  à concessão de aposentadoria (e-doc. 02, p. 04-05). A sentença foi pela procedência dos pedidos (e-doc. 03, p. 66-69), verbis: 



    Da atualização do crédito.  



    Os valores em atraso devem ser atualizados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009.  



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, para DECLARAR comprovado o exercício de atividade especial no período de 03/12/2003 a 07/08/2008, e para DETERMINAR que o Instituto Nacional do Seguro Social REVISE o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora - ZELINDRO VARGAS (NB 146.213.671-8), com efeitos financeiros desde a data de início do benefício (DIB 07/08/2008), com RMI e RMA a calcular, e para CONDENÁ-LO a pagar os valores decorrentes da concessão, corrigidos na forma da fundamentação.  



    Despesas processuais e honorários advocatícios regidos pelos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.  



    (e-doc. 03, p. 69, grifo nosso)  



    4. O INSS interpôs recurso (e-doc. 03, p. 76-82), ao qual foi negado provimento (e-doc. 03, p. 92-95). Aos embargos de declaração (e-doc. 03, p. 104-118), foi negado provimento (e-doc. 03, p. 121-125). Interposto recurso extraordinário (e-doc. 03, p. 132-160), a esse foi negado seguimento (e-doc. 03, p. 170-171), o que foi atacado mediante agravo (e-doc. 03, p. 176-191), ao qual foi negado provimento, tendo a decisão transitado em julgado (e-doc. 03, p. 225-227).  



    5. Posteriormente, naqueles autos (Processo nº 5001515-17.2012.4.04.7113), o Reclamante requereu a execução complementar dos valores a receber considerando o assentado no RE 870.947 (Tema 810 - RG) haja vista que os índices de atualização monetária fixados na sentença foram declarados inconstitucionais quando da apreciação do Tema 810. O pedido de execução complementar foi indeferido em despacho (e-doc. 03, p. 348-349) da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Trata-se de pedido de pagamento de valores devidos em razão do julgamento do Tema 810 pelo STF, relativos a diferenças de correção monetária (121 e 128). 



    Intimado, o INSS apresentou impugnação (131), defendendo a rejeição do pedido em razão da presença de coisa julgada, preclusão consumativa e prescrição. 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao INSS. 



    Coisa julgada 



    A sentença do evento 18 determinou a correção dos valores atrasados de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 



    Não houve recurso das partes quanto ao ponto, e o acórdão transitou em julgado em 30/04/2015 (88). 



    Há, portanto, coisa julgada, que não permite sua alteração, nem mesmo com base no Tema 810 do STF, uma vez que a coisa julgada produz segurança entre as partes, com base constitucional (art. 5º, XXXVI da CF/88). 



    Se alguma das partes quisesse discutir a correção monetária e os juros moratórios, deveria ter recorrido, o que lhe possibilitaria a suspensão do processo e o aproveitamento do Tema 810 do STF, pois não se formaria a coisa julgada. 



    Assim, considerando a coisa julgada, indefiro o requerimento de pagamento complementar das diferenças pretendidas. 



    Intimem-se. 



    Após, dê-se nova baixa na distribuição e arquivem-se estes autos  



    (e-doc. 03, p. 348-349, grifo nosso)  



    6. Rejeitado o pedido de reconsideração (e-doc. 03, p. 356-360), Reclamante impetrou o Mandado de Segurança nº 5023412-91.2022.4.04.7100 (e-doc. 04, p. 4-12) requerendo que fossem deferidas a “execução complementar e aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos fixados no RE 870.947/SE (Tema 810), bem como o pagamento dos juros aplicados sobre os valores dos atrasados”.  



    7. O writ teve sua inicial indeferida (e-doc. 04, p. 29-33) e, após uma série de recursos (e-doc. 04, p. 53-55 e p. 115-120), o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário (e-doc. 04, p. 130-141) por meio do qual requereu que o acórdão transitado em julgado fosse totalmente reformado, com aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), que afastou a Lei Federal nº 11.960/2009 como índice de correção monetária em virtude de sua inconstitucionalidade. Contudo, a Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso (e-doc. 04, p. 179-180).



    8. Após, foi interposto agravo interno (e-doc. 04, p. 190-196), ao qual foi negado provimento (e-doc. 04, p. 231-233). Os embargos de declaração opostos (e-doc. 04, p. 243-245) foram rejeitados (e-doc. 04, p. 264-271). Novo agravo foi interposto pelo Reclamante (e-doc. 04, p. 279-285), dessa vez com os seguintes pedidos:   



    Considerando que, diverso do alegado a decisão que negou seguimento ao recurso, o acórdão não está de acordo com o julgamento proferido pela Suprema Corte, nos termos dos Temas 100 e 1170 do STF, com repercussão geral.  



    REQUER seja dado provimento ao presente agravo, frente à manifesta identidade entre as matérias do caso dos autos com a matéria tratada pelo STF em repercussão geral nos Temas 100, 810 e 1170, reformando-se a decisão que negou o seguimento do Recurso Extraordinário, para que, consequentemente, seja o mesmo conhecido e provido, com vistas às razões inaugurais.  



    Subsidiariamente, requer seja o presente feito suspenso até ulterior julgamento definitivo do Tema 1170 do STF, vez que possui a mesma identidade fática entre as matérias.  



    (e-doc. 04, p. 284, grifo nosso)



    9. A Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, ao analisar o pleito, não conheceu do agravo em virtude do “momento processual” e da “irrecorribilidade da decisão da Turma Recursal” (e-doc. 04, p. 291-292).  



    10. Não obstante os diversos recursos interpostos, permanece vigente, no caso em comento, a sentença (e-doc. 10, p. 66-69) que determinou que os valores em atraso fossem “atualizados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009”. 



    11. O Reclamante argumenta que “a decisão reclamada que manteve a Taxa Referencial como índice de atualização monetária, em respeito ao instituto da coisa julgada, diverge totalmente do decidido por este Tribunal, por ocasião do decidido ao julgamento do RE 870.947, in casu, Tema 810” (e-doc. 01, p. 11). Além disso, acrescenta:  



    o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice à execução complementar, já que, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde sua edição, ocorrida em 29/06/2009, bem como pelo fato de que não foram modulados efeitos da decisão proferida ao julgamento do RE 870.947, resguardando o direito dos que foram prejudicados e lesados pela aplicação da norma, a qual em sua essência era inconstitucional.” (e-doc. 01, p. 11, grifo nosso)  



    12. Assim, requer liminarmente, a suspensão da “decisão originária da presente demanda, garantindo assim, utilidade prática da decisão judicial” na presente reclamação (e-doc. 01, p. 12). No mérito, roga pela procedência da reclamação a fim de que seja cassado:  



    (...) o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul e da Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque a decisão ao entendimento proferido ao RE 870.947, in casu, Tema 810; 



    f. Alternativamente, que a Egrégia Suprema Corte afaste a aplicação do índice de correção monetária aplicado (Taxa Referencial / Lei nº 11.960/09) ao caso concreto, em razão de sua declarada inconstitucionalidade, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que represente a real inflação em todo o período, tal qual, o IPCA-e, acrescido de juros de mora, com a condenação da parte requerida nos consectários legais; 



    (grifo nosso)  



    13. Pleiteia, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita, vez que “no momento não se encontra em condições de arcar com as despesas processuais” (e-doc. 01, p. 13, grifo nosso)  



    14. O INSS apresentou contestação (e-doc. 13) requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito ou sua improcedência. Por meio do OFÍCIO Nº 710019572980 (e-doc. 15), a Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul prestou informações. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da ação, mediante PARECER-53.615/2024-MARÇO-JV/MS (e-doc. 18), cujos trechos são abaixo transcritos:  



    A controvérsia dos autos é sobre a necessidade de ser observada a coisa julgada quanto ao índice de correção monetária declarado inconstitucional no julgamento do Tema 810/RG.



    (...)



    Todavia, antes disso, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário desse e. STF já havia declarado inconstitucional o art. 1°-F3 da Lei 9.494/1997, na redação pela Lei 11.960/2009, no que estabelecia a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, Taxa Referencial (TR), para atualização monetária de débitos da Fazenda Pública.  



    Em 03/10/2019, no julgamento de embargos de declaração no paradigma (RE 870.947) do Tema 810 - Rel. para ao Acórdão o Min. Alexandre de Morais -, pacificou-se expressamente não haver modulação no Tema no ponto da correção monetária, aplicando-se, assim, às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança-Taxa Referencial (TR):



    (...)



    Desse modo, esse e. STF expressou a eficácia retroativa, sem modulação alguma, da decisão de mérito proferida no paradigma RE 870.947 (Tema 810), quanto à 2ª parte da Tese, considerando nulo o índice de correção monetária, a TR, declarado inconstitucional desde a data da edição da Lei pela qual estabelecido, a 11.960/2009.



    Por fim, mais recentemente, em 12/12/2023, a Suprema Corte julgou o mérito do RE 1.317.982/Tema 1170, fixando a seguinte tese de repercussão geral: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, publicado em 08-01-2024) Reafirmou-se, portanto, que a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional pela Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e no RE 870.947/Tema 810.



    (...)



    Com razão o reclamante. Verifica-se que a tese do Tema 810 de repercussão geral foi, de fato, mal aplicada pela autoridade reclamada.



    (...)



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação.



    (e-doc. 18, grifo nosso)   



    Eis o relatório. Decido.   



    15. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    16. O reclamante aponta como paradigma o RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral), por meio do qual esta Corte assentou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como fator de correção monetária, verbis:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquantoa atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, RE 870947, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20.09.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262  DIVULG 17.11.2017  PUBLIC 20.11.2017, grifo nosso)



    17. Em voto esclarecedor, o Eminente Min. Luiz Fux, em análise do cabimento da remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária sob os aspectos lógico-conceitual, técnico-metodológico, histórico-jurisprudencial e pragmático-consequencialista, pontuou que:  



    “(...) a remuneração da caderneta de poupança – diferentemente de qualquer outro índice oficial de inflação – é sempre prefixada, seja na parte já prevista na lei (0,5% ao mês ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante as hipóteses do inciso II), seja na parte fixada pelo Banco Central (a Taxa Referencial relativa à respectiva data de aniversário, na forma do inciso I, atualmente calculada com base em CDBs e RDBs prefixados). Essa circunstância deixa patente a desvinculação entre a evolução dos preços da economia e a remuneração da caderneta de poupança, o que a impede de caracterizar-se, quer sob o ângulo formal (lógico-conceitual) quer sob o ângulo material (técnico-metodológico), como termômetro da inflação”.  



    (grifo nosso)  



    18. No que diz respeito aos juros de mora, o Relator do RE 870.947, assevera que quando incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput). Por outro lado, quando incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.  



    19. O indeferimento da execução da complementar importou na manutenção da ordem constante da sentença (e-doc. 10, p. 66-69) que determinou a utilização da caderneta de poupança como referência para a correção monetária.  



    20. As decisões reclamadas (e-doc. 04, p. 179-180 e p. 292-292) negaram seguimento ao recurso extraordinário e provimento ao agravo interno posteriormente interposto com fundamento no RE 730462 (Tema 733 - Repercussão Geral), no qual foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.  



    Tese:A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).  



    (grifo nosso)  



    21. Assim, com fulcro no Tema 733 - Repercussão Geral, as decisões reclamadas (e-doc. 04, p. 179-180 e p. 291-292) estabeleceram que o Recurso Extraordinário, ante o trânsito em julgado, não era o instrumento processual adequado para a reforma pretendida, qual seja: afastar a necessidade de pagamento de valores, com correção monetária pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme estabelecido em sentença transitada em julgado em data anterior ao julgamento do Tema 810.  



    22. Esta Corte possui entendimento no sentido de que “no julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, não houve debate acerca da aplicação da tese de observância obrigatória relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento”, verbis: 



    Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em reclamação. Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral. Aplicação da tese relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento. Debate constitucional inédito, com repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 1.317.982/ES, vinculado ao Tema nº 1.170. Parcial provimento do agravo regimental para se julgar parcialmente procedente a reclamação. 1. No julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, não houve debate acerca da aplicação da tese de observância obrigatória relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento.2. O debate da reclamatória está compreendido na temática do Tema nº 1.170 da sistemática da repercussão geral, existindo competência da Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória, a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral. 3. Agravo regimental parcialmente provido para se julgar parcialmente procedente a reclamação, determinando-se o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1.170 da sistemática da repercussão geral), após o que ela deverá proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória. (Rcl 50466 ED-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24.05.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184  DIVULG 14.09.2022  PUBLIC 15.09.2022, grifo nosso)  



    23. O debate quanto à aplicação da correção monetária e dos juros moratórios com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997) relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior ao julgamento do Tema 810 se desenvolve no bojo do RE 1.317.982 (Tema 1170).  



    24. No julgamento do Tema 1170, o Tribunal fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Neste processo, os embargos de declaração opostos foram julgados improcedentes em julgamento finalizado em 21.06.2024.  



    25. Acerca desse paradigma, em que pese a ementa do acórdão não ter feito menção expressa à correção monetária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que seu objeto abrange ambos os parâmetros (correção monetária e juros de mora). Nesse sentido, o RE 1407466 AgR e o ARE 1311556 AgR-segundo-ED cujas ementas são abaixo transcritas:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALTERAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O acórdão recorrido divergiu das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810/RG, ao indeferir o pedido de revisão do índice de correção monetária, sob o fundamento de que o entendimento firmado no referido parâmetro não é aplicável ao presente caso, pois o seu julgamento foi posterior ao trânsito em julgado da sentença executada. II — A tese fixada no Tema 810/RG, foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento relativo ao objeto do Tema 1.170/RG. III — Embora a ementa do acórdão paradigma não tenha feito menção expressa à correção monetária, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o objeto do Tema 1.170/RG abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora.IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1407466 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19.06.2024  PUBLIC 20.06.2024, grifo nosso)  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. (ARE 1311556 AgR-segundo-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09.05.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094  DIVULG 16.05.2022  PUBLIC 17.05.2022, grifo nosso)  



    Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Caracterização. 5. Possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado, considerado o entendimento assentado no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810). Incidência, no caso, do tema 1.170.6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido. (Rcl 58972 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19.06.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28.06.2023  PUBLIC 29.06.2023, grifo nosso)



    26. Embora as decisões reclamadas (e-doc. 04, p. 179-180 e p. 291-292) tenham sido fundamentadas no Tema 733, segundo o qual a declaração do STF quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso, a verdade é que sua aplicação ao caso em comento está superada visto que, no Tema 1170, esta Corte assentou a possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947). Nesse sentido: RCL 63214 e RCL 62761, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin.



    27. Registre-se que, conforme assentado no RE 1458348 AgR, cuja ementa é abaixo transcrita, a correção de sentença condenatória com fulcro no Tema 810 e no Tema 1170 não viola a coisa julgada, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1458348 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13.05.024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17.05.2024 PUBLIC 20.05.2024, grifo nosso)



    28. Desse modo, com fulcro no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões reclamadas, devendo-se proceder a novo exame considerando o assentado no Tema 810 e no Tema 1.170/RG.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente